Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 525 DO CPC. ART. 52 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que intimou a executada para que providenciasse a garantia do juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se pudesse examinar a impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença (0770509-89.2023.8.07.0016).
2. Em suas razões recursais o executado, ora agravante, narrou que a decisão proferida pelo juízo a quo lhe impôs uma obrigação inexistente na legislação processual vigente, ao condicionar o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença à prévia garantia do juízo. Destacou que tal exigência representa flagrante ilegalidade, pois contraria o CPC e o melhor entendimento dos Tribunais Superiores e Estaduais. Salientou que o CPC/2015 trouxe uma mudança estrutural no regime de impugnação ao cumprimento de sentença, eliminando a obrigatoriedade da garantia do juízo como condição para análise da defesa do executado. Observou que o caput do art. 525 do CPC estabeleceu expressamente que a impugnação pode ser apresentada sem qualquer necessidade de penhora, depósito ou outra forma de garantia do juízo. Pontuou que o direito de impugnar uma execução sem necessidade de depósito prévio garante que a parte devedora tenha igualdade de armas no processo e não seja compelida a um ônus excessivo antes de ter seu direito de defesa analisado. Argumentou que a exigência imposta pelo juízo de primeiro grau fere diretamente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo nula e passível de reforma. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de garantia do juízo, determinando que a impugnação ao cumprimento de sentença seja analisada imediatamente.
3. O art. 525 do CPC estabeleceu que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Dessa forma, não há exigência de prévia garantia do juízo. Ademais, o art. 52 da Lei 9.099/95, que trata do cumprimento de sentença, não prevê a necessidade de se garantir o juízo para processamento e julgamento do cumprimento de sentença. Tal exigência só é feita nos casos de execução de título extrajudicial, nos termos do §1° do art. 53 da referida lei dos Juizados Especiais, o que não se amolda ao caso em tela.
4. Recurso conhecido e provido para determinar que a impugnação ao cumprimento de sentença seja analisada sem a necessidade de apresentação de garantia do juízo, nos termos do art. 525 do CPC cumulado com o art. 52 da Lei 9.099/95.
5. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.